Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0703595-64.2018.8.07.0001 Embargante(s) TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME Embargado(s) JANDIRA VEIGA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de embargos declaratórios opostos por TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME, contra acórdão de ID 13324501, que negou provimento ao apelo do réu e do pretenso assistente litisconsorcial, em que contende com JANDIRA VEIGA. Antes do julgamento dos embargos pela Turma, a embargante peticiona nos autos trazendo documentos novos, conforme se verifica da petição de ID 14393201. Tendo em vista novas informações trazidas aos autos, intime-se o embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca dos documentos de ID 14393202 e 14393203, nos moldes do art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator